Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735833-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JOSE PROCOPIO DA COSTA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 28662228). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac